Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-78.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Alegação do acusado de que se encontrava sob efeito de entorpecentes, quando do cometimento do delito, que, além de não demonstrada, por si só, não o isenta de pena - Escusa absolutória - Não ocorrência - Bem subtraído que pertencia ao genitor do acusado, maior de 60 (sessenta) anos - Inteligência do artigo 183, inciso III, do Código Penal - Pena e regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Alegação do acusado de que se encontrava sob efeito de entorpecentes, quando do cometimento do delito, que, além de não demonstrada, por si só, não o isenta de pena - Escusa absolutória - Não ocorrência - Bem subtraído que pertencia ao genitor do acusado, maior de 60 (sessenta) anos - Inteligência do artigo 183, inciso III, do Código Penal - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e incontroversos - Recurso não provido.